Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS EM DESFAVOR DE FILHA MENOR. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA BASEADA EM PRÓ-LABORE. MOVIMENTAÇÕES DA PESSOA JURÍDICA. INCOMPATIBILIDADE. ALIMENTOS ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E ÀS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. FIXAÇÃO ADEQUADA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso II, e §4o,do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
2. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e à ampla defesa.
2.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. Outrossim, o Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
4. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
5. Evidenciada a movimentação da pessoa jurídica em franca incompatibilidade com o valor indicado a título de pró-labore, a fixação dos alimentos deve considerar o conjunto probatório produzido na demanda.
6. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja alterado o percentual fixado em sentença.
7. Recurso de Apelação conhecido parcialmente e não provido. Honorários recursais majorados.